Tribunal: STF
Processo: RHC 54186
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-09-21
Data de publicação: 1976-09-21

Ementa:
CRIME FALIMENTAR (DECRETO-LEI N. 7.661,  ART. 188,  VIII)
E COMUM (CÓDIGO PENAL, ART. 177, PAR. 1., III).
          II. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA VISANDO TRANCAR  A  AÇÃO
PENAL. INVIABILIDADE FACE AOS ELEMENTOS INFORMATIVOS CONSTANTES DOS
AUTOS. III. NULIDADES PROCESSUAIS: VÍCIO DO  INQUERITO
JUDICIAL  E INEPCIA DA DENUNCIA.
          NÃO EXIGE O ARTIGO 106 DA LEI FALIMENTAR QUE SEJA O
FALIDO, OU TERCEIRO CO-RESPONSÁVEL, INTIMADO, PESSOALMENTE, PARA OS
FINS ALI PREVISTOS. PRECEDENTES DO STF.
          INEPTA, OUTROSSIM, NÃO E A DENUNCIA, A QUAL, PELOS FATOS
QUE DESCREVE, PROPORCIONA  AO  ACUSADO  A  PLENA  DEFESA  ASSEGURADA
PELA CONSTITUIÇÃO (ART. 153, PAR. 15).
           IV. RECURSO NÃO PROVIDO.